Tribunal: TJES
Processo: 5002124-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO QUANTITATIVO MÍNIMO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por SHARK DO BRASIL LTDA contra decisão que indeferiu liminar no Mandado de Segurança impetrado contra o PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU e a sociedade empresária UNITEDTECH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. A impetrante, declarada inabilitada em processo licitatório (Concorrência Pública nº 015/2023), busca anulação do ato de inabilitação, alegando que apresentou a melhor proposta e que sua inabilitação decorreu de erro sanável na comprovação da capacidade técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação extemporânea de documento de capacidade técnica para comprovação de quantitativo mínimo seria admissível à luz do artigo 64 da Lei nº 14.133/2021; (ii) determinar se a inabilitação da empresa impetrante, por ausência de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, ofende os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 64 da Lei nº 14.133/2021 veda a apresentação extemporânea de documentos de habilitação, exceto em casos de complementação de informações já apresentadas ou atualização de documentos com validade expirada. A apresentação de quantitativo mínimo de serviço é requisito essencial da qualificação técnica, não podendo ser considerado mera complementação de informação.

4. A vinculação ao edital é princípio fundamental das licitações, sendo imperioso que os licitantes apresentem todos os documentos exigidos no momento adequado. A aceitação de documentos extemporâneos violaria o princípio da igualdade entre os concorrentes e a segurança jurídica do certame.

5. A argumentação de que a assinatura do segundo documento de capacidade técnica por autoridade hierarquicamente superior resolveria a questão não merece acolhimento, pois o problema está na extemporaneidade da apresentação do documento, não em quem o assinou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "
1. A apresentação extemporânea de documento para comprovação de quantitativo mínimo de serviço em licitação não é admissível, conforme o artigo 64 da Lei nº 14.133/2021, por tratar-se de requisito essencial de qualificação técnica.
2. A inabilitação de empresa por falta de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, exigido no edital, não fere os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório."

Jurisprudência relevante citada
:
TJDF; RMO 07027.41-43.2023.8.07.0018; 176.6800; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 03/10/2023; Publ. PJe 17/10/2023;
TJSP; AC 1001830-20.2019.8.26.0292; Ac. 13402402; Jacareí; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Osvaldo de Oliveira; Julg. 11/03/2020; DJESP 24/06/2020; TJSP; AC 1001197-17.2019.8.26.0451; Ac. 12971322; Piracicaba; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Reinaldo Miluzzi; Julg. 07/10/2019; DJESP 18/10/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002124-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHARK DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: UNITEDTECH SOLUCOES INTEGRADAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO QUANTITATIVO MÍNIMO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por SHARK DO BRASIL LTDA contra decisão que indeferiu liminar no Mandado de Segurança impetrado contra o PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU e a sociedade empresária UNITEDTECH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. A impetrante, declarada inabilitada em processo licitatório (Concorrência Pública nº 015/2023), busca anulação do ato de inabilitação, alegando que apresentou a melhor proposta e que sua inabilitação decorreu de erro sanável na comprovação da capacidade técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação extemporânea de documento de capacidade técnica para comprovação de quantitativo mínimo seria admissível à luz do artigo 64 da Lei nº 14.133/2021; (ii) determinar se a inabilitação da empresa impetrante, por ausência de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, ofende os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 64 da Lei nº 14.133/2021 veda a apresentação extemporânea de documentos de habilitação, exceto em casos de complementação de informações já apresentadas ou atualização de documentos com validade expirada. A apresentação de quantitativo mínimo de serviço é requisito essencial da qualificação técnica, não podendo ser considerado mera complementação de informação.

4. A vinculação ao edital é princípio fundamental das licitações, sendo imperioso que os licitantes apresentem todos os documentos exigidos no momento adequado. A aceitação de documentos extemporâneos violaria o princípio da igualdade entre os concorrentes e a segurança jurídica do certame.

5. A argumentação de que a assinatura do segundo documento de capacidade técnica por autoridade hierarquicamente superior resolveria a questão não merece acolhimento, pois o problema está na extemporaneidade da apresentação do documento, não em quem o assinou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

______________

Tese de julgamento
: "
1. A apresentação extemporânea de documento para comprovação de quantitativo mínimo de serviço em licitação não é admissível, conforme o artigo 64 da Lei nº 14.133/2021, por tratar-se de requisito essencial de qualificação técnica.
2. A inabilitação de empresa por falta de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, exigido no edital, não fere os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório."

Jurisprudência relevante citada
:
TJDF; RMO 07027.41-43.2023.8.07.0018; 176.6800; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 03/10/2023; Publ. PJe 17/10/2023;
TJSP; AC 1001830-20.2019.8.26.0292; Ac. 13402402; Jacareí; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Osvaldo de Oliveira; Julg. 11/03/2020; DJESP 24/06/2020; TJSP; AC 1001197-17.2019.8.26.0451; Ac. 12971322; Piracicaba; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Reinaldo Miluzzi; Julg. 07/10/2019; DJESP 18/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos votos do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002124-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SHARK DO BRASIL LTDA

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU e UNITEDTECH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SHARK DO BRASIL LTDA
contra a r. decisão inserida no ID 38152596 dos autos originários, que, proferida no Mandado de Segurança impetrado em face do
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
e de
UNITEDTECH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais sediadas no ID 7356478, o agravante alega, em síntese, que (i) a inserção de uma nova informação de esclarecimento da extensão quantitativa de um documento complementa informações que devem ser levantadas de ofício pelo agente público, motivo pelo qual o segundo documento não alterou ou substituiu o sentido declaratório do primeiro; (ii) a diligência corretiva para verificação de questão fática, sobretudo dúvida quanto a quantidade, encontra amparo tanto na Lei nº 8.666/1993, bem como na nova regulamentação (Lei nº 14.133/2.021); (iii) a manutenção de sua inabilitação afasta o ente público da melhor proposta, gerando gastos excessivos ou renúncia de receita; e (iv) a validade explicativa e complementar de declarações firmadas pela Diretoria de Trânsito, podem ser acompanhadas por atestes documentais e complementações pelo Secretário Municipal da pasta.

Assim, pugna para que seja concedido efeito ativo ao presente recurso, determinando a suspensão do certame referente à Concorrência Pública nº 015/2023 do Município de Baixo Guandu. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no ID 7583606.

Contrarrazões pelo ente municipal, no ID 8041255, pelo desprovimento do recurso, enquanto que a sociedade empresária agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para tal desiderato.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 9116574, opinou
desprovimento
do recurso.

Antes, porém, de analisar a presente controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuidam os autos, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
SHARK DO BRASIL LTDA

em face de ato tido como coator do
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
e de
UNITEDTECH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
, objetivando, liminarmente, a suspensão da Concorrência Pública nº 015/2023, em especial a habilitação e contratação da segunda colocada e, no mérito, a anulação do ato coator que a inabilitou no certame.

Para tanto, afirma, basicamente, que participou da Licitação nº 015/2023, na modalidade concorrência, cujo objeto é implantação, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago de veículos automotores e similares nas vias e logradouros públicos no município de Baixo Guandu.

Nesse passo, sustenta que, apesar da apresentar a melhor proposta, foi declarada inabilitada na fase de conferência de documentação, sob o fundamento de que não apresentou o atestado de capacidade técnica com a comprovação do preenchimento do requisito de quantitativos mínimos, na forma prevista no edital.

No entanto, afirma que já prestou serviços em quantidade superior à prevista no edital, preenchendo o requisito de quantitativos mínimos, conforme atestado pelo município de Divinópolis-MG.

Aduz que a falta da indicação do quantitativo mínimo era facilmente sanável, o que foi realizado na fase de recurso administrativo, ao apresentar novo atestado de capacidade técnica fornecido pelo Município de Divinópolis. No entanto, o documento equivocadamente não foi considerado pela autoridade coatora, sob o fundamento de que não foi assinado pelo mesmo agente público do atestado de capacidade técnica que constava na proposta licitatória (Diretor de Trânsito), em que pese ser assinado pela autoridade superior hierárquica – Secretário da pasta – competente para tanto.

Nesse ensejo, alega que a sua inabilitação ofende aos princípios que regem a Administração Pública, visto que procedeu com a melhor oferta, com repasse de 46,48% (quarenta e seis vírgula quarenta e oito por cento) da arrecadação ao município, enquanto o segundo colocado ofertou o repasse de apenas 35,99% (trinta e cinco vírgula noventa e nove por cento), o que configura, também uma renúncia de receita, o que é vedado.

Com o recebimento da inicial, o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na seguinte fundamentação:

“Entendo acertada a decisão da autoridade coatora, visto que a Lei nº 14.133/2021, em seu artigo 64, prevê que não se admite a substituição ou apresentação de novos documentos após a entrega dos documentos para habilitação,
in verbis
:

(...)

O artigo supracolacionado prevê duas exceções para apresentação extemporânea de documentos: I) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame e II) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. Não verifico as exceções no presente caso.

Isso porque os quantitativos mínimos não se tratam de “complementação de informações”, mas, sim, representam a própria informação capaz de comprovar a qualificação técnica, somada a outros requisitos previstos no edital, não se podendo admitir a juntada extemporânea, sob pena de ofensa ao artigo 64, caput e §1º da Lei nº 14.133/2021.

(...)

É importante observar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, de forma que a impetrante estava vinculada à previsão, no edital, na necessidade de comprovar o preenchimento dos requisitos de capacidade técnica no momento da habilitação e falhou nesse quesito.

A validade da assinatura do segundo atestado de capacidade técnica por agente público diverso daquele que assinou o primeiro atestado (que constava no envelope de habilitação) sequer se mostra relevante, frente a extemporaneidade do documento.”

Foi, então, contra essa decisão que o impetrante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Como se sabe, a finalidade precípua da licitação é garantir à Administração a seleção da proposta que se revele mais vantajosa e conveniente, em função dos critérios previamente estabelecidos e divulgados, sempre respeitando os princípios norteadores do sistema jurídico, especialmente o da isonomia entre os licitantes.

Esses são os fins buscados pelo certame licitatório e que se encontram previstos no artigo 3º da Lei nº 8.666/93, vinculado diretamente ao artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que dispõe:
“a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.”

Extrai-se do texto normativo que a licitação objetiva a realização, pela Administração, de contrato de melhor qualidade e menor preço com o particular e é por isso que se torna imprescindível o maior número de licitantes, assegurando-lhes a Isonomia ou Igualdade.

Sobre o assunto, preleciona Marçal Justen Filho:

“(...) É necessário, assegurando o tratamento idêntico e equivalente a todos os licitantes, possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa.”

(
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
10 ed. São Paulo: Dialética, 2004. p. 49/50)

No caso vertente, trata-se de processo licitatório sob a modalidade concorrência nº 015/2023, que tem por objeto a contratação de empresa, em regime de concessão onerosa para implantação, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago de veículos automotores e similares nas vias e logradouros públicos no Município de Baixo Guandu/ES.

No item 8.4 do Edital, encontra-se a seguinte previsão acerca da qualificação técnica:

8.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Deverá ser entregue atestado(s) onde deverão constar discriminadamente os serviços equivalentes ao licitado, em nome da empresa Concorrente, firmado por ente público ou privado, que comprove desempenho anterior na prestação de serviço de estacionamento rotativo em vias públicas, pago mediante o uso de sistema eletrônico informatizado e automatizado com no mínimo de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de vagas licitadas.

Portanto, o Edital previu expressamente a necessidade do concorrente comprovar que prestou serviços similares com no mínimo de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de vagas licitadas. Ou seja, não bastava apenas demonstrar possuir capacidade técnica para prestar o serviço, mas também comprovar que já o prestou com no mínimo de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de vagas licitadas.

Sob esse enfoque, é incontroverso que o atestado de capacidade técnica que constava no envelope da habilitação não indicou o quantitativo do serviço prestado para o Município de Divinópolis/MG, tendo a impetrante indicado a quantidade apenas junto ao recurso administrativo interposto em face de sua inabilitação, o qual não foi aceito pela autoridade coatora.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não verifico que sua inabilitação seja ilegal.

Acerca do tema, o artigo 64 da Lei nº 41.133/2021, estabelece que:

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

§ 2º Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

Portanto, em regra, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos após a entrega dos documentos para habilitação, excetuada as hipóteses previstas nos incisos I e II, supramencionados, as quais não se enquadram no presente caso, já que o quantitativo mínimo do serviço prestado não pode ser considerado uma completação de informação, já que trata-se da essência da capacidade técnica.

A propósito, cito os seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. METRÔ-DF.
DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. HABILITAÇÃO TÉCNICA. INCLUSÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL
. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública (STJ, Súmula nº 333). 3.
O princípio da vinculação ao edital é a Lei entre as partes e tem por objetivo garantir a impessoalidade e isonomia no certame. 4. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta (Lei nº 8.666/93, art. 43, § 3º). Precedente
.
5. A ausência de envio de atestado de capacidade técnica no prazo da proposta, conforme exigido em norma editalícia, implica inabilitação da licitante.
6. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, art. 21). 7. Remessa necessária conhecida e não provida.
(TJDF; RMO 07027.41-43.2023.8.07.0018; 176.6800; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 03/10/2023; Publ. PJe 17/10/2023)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação, na modalidade Pregão.
Inabilitação da impetrante por não atendimento do edital, no que tange à regularidade fiscal e à capacidade técnica
. Apresentação da Certidão de Débitos Não Inscritos na Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, apenas. Imprescindibilidade da Certidão Negativa de Débitos Tributários Inscritos em Dívida Ativa para demonstrar a regularidade fiscal da interessada no processo licitatório. Somente a dívida ativa, nos termos do artigo 204 do CTN, goza de presunção de certeza e liquidez e pode ser a qualquer momento exigida. Precedentes. Atestados de capacidade técnica emitidos pelo Detran/CE e Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza. AMC. Que não estão em nome da interessada, o que desatende o edital. Atestado de Capacidade Técnica Parcial emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Americana/SP que fora revogado após a constatação de inconsistências.
Regularidade do ato administrativo questionado. Artigo 43, §3º, da Lei nº 8666/93 que veda a complementação de documentos que deveriam constar ordinariamente na proposta. Precedentes
. Recurso desprovido.
(TJSP; AC 1001830-20.2019.8.26.0292; Ac. 13402402; Jacareí; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Osvaldo de Oliveira; Julg. 11/03/2020; DJESP 24/06/2020; Pág. 3608)
(grifei)

__________________

MANDADO DE SEGURANÇA. Pregão.
Inabilitação da impetrante por não ter comprovado possuir capacidade técnica exigida no edital (execução de entregas descentralizadas)
. Licitude de tal exigência, em licitação que visa ao fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros. Inteligência dos artigos 27 e 30, da Lei nº 8.666/1993 e dos incisos VII e XIII do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, bem como do item 10, e, 1, do edital.
Não há, ademais, dispositivo legal que obrigue a pregoeira a dar oportunidade de complementação da documentação apresentada pela licitante. Não é admissível que empresa utilize as diligências postas à disposição da Administração pelo artigo 43, § 3º, Lei nº 8.666/93, como mecanismo de complementação da documentação apresentada. Impossibilidade de entrega de documentos em momento posterior. Hipótese em que a concessão da segurança importaria violação ao princípio da isonomia
. Recurso não provido.
(TJSP; AC 1001197-17.2019.8.26.0451; Ac. 12971322; Piracicaba; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Reinaldo Miluzzi; Julg. 07/10/2019; DJESP 18/10/2019; Pág. 2273)
(grifei)

Portanto, diante da impossibilidade de apresentação de documento extemporâneo para comprovação da capacidade técnica, resta desnecessário tecer consideração acerca da argumentação da competência da autoridade que assinou o segundo documento.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pelo Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA.

Este é o voto.